Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5o, LV e XXXVI, DA CF/88. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 660. Registrou-se a ausência de prequestionamento quanto ao dispositivo constitucional apontado, bem como de tópico próprio e devidamente fundamentado acerca da repercussão geral nas razões do apelo extremo.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta violação ao art. 5o, LV e XXXVI, da CF (violação ao contraditório e ampla defesa e direito adquirido), por supostamente ter sido impedido de obter seu cartão de respostas do concurso público por ele prestado, o qual seria essencial para provar seu direito.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 36497209.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. Da análise dos acórdãos impugnados por meio do recurso extraordinário, verifica-se que ele propôs ação de exibição de documentos, tendo como objeto a determinação para que os requeridos fornecessem seu cartão resposta do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O pedido foi julgado improcedente, ante o reconhecimento da prescrição (interpretação da Lei n. 7.515/86), sendo a sentença confirmada pelos acórdãos ns. 1356768 e 1396238.
VI. De início, importante salientar que sequer constou nas razões do recurso extraordinário tópico próprio e fundamentado acerca da repercussão geral, razão pela qual o recorrente deixou de preencher o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte.
VII. Ademais, o Supremo Tribunal Federal afastou a repercussão geral de casos como o presente quando fixou a tese atinente ao Tema n. 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
VIII. Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, haja vista a consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.